Tribunal: TJDFT
Processo: 0738337-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE ORDENA O CADASTRAMENTO ELETRÔNICO DO AUTOR PARA INTIMAÇÕES VIRTUAIS, NA FORMA DO ART. 2° DA PORTARIA GC160/2017 DO TJDFT. CONDIÇÃO DA AÇÃO RESERVADAS PELO CPC ÀS EMPRESAS. NORMA INTERNA EXTENSIVA ÀS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE. ASSOCIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JURISDIÇÃO SEM AMPARO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.

1. O novo Código de Processo Civil estabelece que as intimações se darão preferencialmente por meio eletrônico, e impôs às sociedades empresárias, no art. 246, § 1o, a obrigação de cadastramento para recebimento de citações e intimações, com exceção das micro e pequenas empresas

2. Esse Tribunal de Justiça regulamentou o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas no sistema PJE pela Portaria GC no 160/2017, dispondo em seu artigo 2o, que tal obrigação representa condição de procedibilidade dos processos que intentar em Juízo.

3. Contudo, o cadastramento eletrônico previsto no art. 246, § 1o, do CPC é obrigatório para empresas públicas e privadas e facultativo às microempresas e empresas de pequeno porte. Referida norma não se aplica às associações, porquanto não constituídas sob a natureza jurídica de empresa privada

4. O direito fundamental de acesso à jurisdição, esculpido no art. 5o, XXXV, da CF, não pode ser mitigado ou obstado sem amparo na lei, mediante construções teóricas ou interpretações ampliativas de normas restritivas, de modo criar hipóteses restritivas ao direito de ação, sem que estejam expressamente contempladas pelo legislador.

5. Apelação provida.